Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-78.2010.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000856-78.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FELICIANO DE SOUZA - CPF: 207.803.461-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN-Departamento de Transito de Mato Grosso (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES EM NOME DO EXEQUENTE – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado que não houve a satisfação integral da obrigação e não existindo a advertência de extinção do feito, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAO FELICIANO DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOAO FELICIANO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juara,
M.M Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” n. 0000856-78.2010.8.11.0018, em sede de cumprimento de sentença, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,
que julgou extinto com resolução do mérito o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que não houve oitiva da Defensoria Pública antes da extinção, em inobservância aos arts. 9o e 10 do CPC, pois os autos foram encaminhados em carga, mas em razão da defensora estar em usufruto de férias compensatórias e licença maternidade, os autos foram devolvidos sem manifestação e com pedido para remessa dos autos para defensor substituto ou nomeação de defensor dativo.

Alega que em que pese tenha havido a exclusão do nome do apelante do registro de veículo, também foi determinada a baixa de qualquer débito, o que não foi devidamente cumprido, constando o valor de R$ 311,37 (trezentos e onze reais e trinta e sete centavos) em aberto.

Ao arremate, requer a anulação da sentença e o prosseguimento do cumprimento da sentença, para excluir os débitos pendentes.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 117995079.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 117995079.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação contra sentença proferida, em sede de cumprimento de sentença, que extinguiu o feito em decorrência da satisfação da obrigação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que restou determinada na sentença a declaração de inexistência de quaisquer relações jurídicas e débitos fiscais entre as partes envolvendo o veículo “Imp/Willys Overland”, , com ano de fabricação 1959, placas JYG5067 , bem como a imediata exclusão do nome do apelante do registro do veículo junto ao DETRAN-MT.

Em sede de cumprimento de sentença, o gerente de Renavam do Detran/MT informou que o veículo foi baixado definitivamente – id. 117995075, p. 158.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informou que a Defensora Pública Substituta encontrava-se em férias compensatórias e posteriormente em licença maternidade a partir de 1o/03/2019, informando que a atuação da Defensoria Pública na Comarca de Juara nos processos físicos está suspensa.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ante o cumprimento da obrigação.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso sob o fundamento de inexistência da devida intimação, bem como a inexistência do cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Em primeiro momento, verifico que houve a remessa dos autos à Defensoria Pública em 25/01/2019, conforme se extrai da consulta das movimentações do processo físico perante o sistema Primus. Somado a isso, percebe-se que a petição da Defensora Pública é assinada em 27/02/2019, ou seja, em período anterior a sua licença e à própria suspensão da atuação da Defensoria Pública na Comarca de Juara pela Portaria n. 0215/2019/SDPG.

Nessa perspectiva, não se vislumbra nulidade na respectiva sentença.

De toda forma, percebe-se que o DETRAN/MT apenas demonstrou a baixa no veículo, sem comprovar a quitação de todos os débitos, razão pela qual não se pode presumir a integral satisfação do débito em face ao silêncio da parte exequente.

Como se vê, a parte apelante apresentou boletos emitidos posteriormente à sentença que demonstram a existência de débitos em seu nome.

Outrossim, em consulta ao sistema do Detran/MT por este Magistrado no mês de junho/2023, em que pese constar como baixado o veículo de placa JYG5067, percebe-se ainda a existência do mesmo débito em aberto relativo à “Baixa Definitiva de veículo 00291425/2016”, com vencimento em 08/09/2016 e valor de R$ 62,42. Trata-se, inclusive, do mesmo débito trazido no recurso de apelação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DECURSO DO PRAZO SEM PRONUNCIAMENTO - SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O silêncio do credor somente é passível de implicar em quitação tácita da obrigação, nas hipóteses legais dos artigos 322, 323 e 324 do Código Civil.

2. Para a extinção da obrigação com base no art. 924, II, do CPC, mostra-se imprescindível a manifestação expressa do exequente.

(N.U 0006290-23.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ademais, não houve qualquer advertência quanto à extinção do feito em caso de silencio ou concordância tácita, razão pela qual a sentença se mostra precipitada.

Logo, a reforma da sentença para o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, por não restar integralmente satisfeita a obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023